Tribunal: TJES
Processo: 5000552-26.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-26.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CRISTIANO MAGALHAES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pelo autor.

Fincada essa premissa, tem-se que o Requerente produziu, de forma suficiente, provas no sentido de ter havido transferência via PIX para conta de terceiro que desconhece (ID 7210104 a 7210113), o que levou a abrir chamado junto ao Requerido que culminou com o bloqueio de sua conta por 24h, não tendo a Recorrente, de outro lado, coligido aos autos prova que afaste os indícios de fraude, não tendo, assim, se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

Assim, tem-se por caracterizada falha de segurança, em violação dos arts. 4º e 6º, I, do CDC, o que importa em responsabilidade objetiva por defeito do serviço (art. 14 caput e §1º do CDC), sendo cediço que, nos termos da Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impõe-se, por conseguinte, o dever de indenizar tanto pelos danos materiais devidamente comprovados nos autos, consistentes no valor transferido da conta do consumidor (R$ 335,00), quanto pelos danos morais, estes caracterizados pelo abalo extrapatrimonial decorrente de ter sido vítima de fraude e invasão de conta financeira, com transferência de valor substancial, cenário que evidencia violação do direito fundamental à proteção de dados (art. 5º, LXXIX, CF), consoante admitido no âmbito da jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES. A respeito, vale conferir: Recurso Inominado Cível 5001358-39.2021.8.08.0014, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 22/Mar/2022.

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, tenho que o montante de R$ 2.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância ao patamar fixado pela jurisprudência do eg. TJES.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)